Tribunal: TJPA
Processo: 0004428-14.2018.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA DA TURMA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0004428-14.2018.8.14.0039
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
APELANTE: ANDREI OLIVEIRA REIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

REVISÃO DA SENTENÇA PARA DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

IMPOSSIBILIDADE
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, A APREENSÃO E CORRESPONDENTE PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ROUBO. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
.
IMPROVIDO
. DELITO QUE SE CONSUMA COM A RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE E VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CONFORME SÚMULA 582 DO STJ, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges Lobato.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a
SECRETARIA DA TURMA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0004428-14.2018.8.14.0039
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
APELANTE: ANDREI OLIVEIRA REIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
ANDREI OLIVEIRA REIS,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Paragominas que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, objetivando o decote da majorante do emprego de arma e desclassificação para a forma tentada.

Relatou a denúncia, às fls. 02/03, que no dia 13 de abril de 2018, por volta das 10:30, o ora apelante, em companhia de outro elemento que não foi identificado, portando arma de fogo na via pública, mais precisamente na Rodovia dos Pioneiros, Bairro Buriti, Município de Paragominas, subtraiu um aparelho celular da vítima Deiziane Moreira Leite.

Conforme a denúncia, o ora apelante e o terceiro não identificado estavam em uma bicicleta quando abordou a vítima e, mediante ameaça com uma arma de fogo, exigiram que aquela lhes entregasse a moto e a bolsa, mas, que só conseguiram levar o aparelho celular; que a vítima correu e pediu socorro a uns homens que trabalhavam em uma construção às proximidades, momento em que o apelante e seu parceiro correram em direção a um matagal; que o apelante foi alcançado por populares, tendo seu parceiro conseguido se evadir levando consigo a arma de fogo utilizada na ação delitiva.

Acionada, a polícia chegou ao local e conduziu o ora apelante à delegacia.

Em razão do exposto, o representante do órgão ministerial apresentou a competente denúncia requerendo a condenação do então réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Às fls. 05/43, IP;

Às fls. 51, foi recebida a denúncia;

Às fls. 58/59, Resposta Escrita;

Às fls. 70, v, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls. 71;

A Sentença, fls. 74/77, foi proferida em desfavor do apelante, sendo este condenado a cumprir pena final e definitiva, de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Às fls. 87/93, recurso defensivo pugnando pela exclusão da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma uma vez que esta não foi apreendida e periciada e também o reconhecimento do crime de roubo em sua forma tentada.

Às fls. 98/102, contrarrazões ministeriais pela improcedência do recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 113/115, v, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.
V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questões preliminares passo à sua análise.

Requer inicialmente o apelante que se reconheça a inocorrência da agravante do uso de arma e que esta seja decotada de sua condenação.

Adianto,
prima facie
, que não assiste razão ao apelo, pois, cediço é o entendimento de que a palavra da vítima, também nos crimes patrimoniais, tem relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença da majorante, sendo prescindível para tanto a apreensão e perícia da arma.

Temos no caso em apreço que a palavra da vítima, mídia contendo seu depoimento nos autos, foi concisa acerca da utilização de arma pelo apelante, informando perante o Juízo as circunstâncias em que os fatos ocorreram, seu desenrolar e o
modus operandi
, tendo sua palavra especial relevância e, como entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores, a prova da majorante do emprego de arma independe da apreensão e perícia do instrumento do crime quando seu uso está devidamente comprovado pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal.

Vejamos a jurisprudência:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA CONSISTENTE E VÁLIDA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando comprovado que o acusado, mediante ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas. 2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. 3. Recurso apelatório conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0735130-77.2014.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 03 de abril de 2018. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE 07351307720148060001 CE 0735130-77.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. INVIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. Não há que se falar em absolvição, quando comprovado nos autos a autoria e materialidade do crime. 2.
A palavra da vítima, mormente quando corroborada pelo acervo probatório, são provas idôneas e suficientes para embasar um édito condenatório
. 3. Deve permanecer o quantum fixado, posto que o Magistrado a quo bem aplicou a dosimetria, fixando a pena-base acima do mínimo legal em vista de existir circunstância judicial desfavorável ao apelante. 4. Quanto a reparação dos danos previstas no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não há que se falar em redução do quantum, se o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante encontra-se dentro da razoabilidade e adequação. (TJ-AC - APL: 00023341520148010001 AC 0002334-15.2014.8.01.0001, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2017).

Desta feita, reitero o entendimento ao norte esposado ressaltando que a não apreensão da arma e a não realização de perícia na mesma para comprovar sua capacidade lesiva não são suficientes à desconsideração de sua utilização, sendo remansoso tal entendimento, conforme bem nos orienta a jurisprudência, vejamos:
PENAL.
ROUBO COM USO DE ARMA
E CONCURSO DE PESSOAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE RESPECTIVA.
VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRITÉRIO QUALITATIVO PARA DOSAGEM DA PENA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Junto com três comparsas, atravessou faixa demarcada para passagem de pedestres, forçando um motorista a parar seu automóvel, ocasião em que foi abordado e ameaçado com revólver, sendo obrigado a entregar suas chaves. A materialidade e a autoria do crime forma comprovadas pela confissão parcial do réu, corroborada pela prova testemunhal. 2 A majorante do uso de arma não exige necessariamente a apreensão e perícia, o que pode ser suprida pelo depoimento da vítima e de testemunhas oculares. Se a Defesa pretende provar que a arma era de brinquedo ou um simples simulacro, há de entregá-lo à perícia, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. Não o fazendo, responde pela omissão, ante a contundência do depoimento vitimário corroborado por testemunho ocular de terceiro. 3 A exasperação acima do mínimo legal pela presença de majorante exige fundamentação qualitativa e idônea, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar os pedidos de isenção de multa de das custas processuais quando a matéria não tenha sido suscitada durante a discussão da causa. 5 Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 20170610057232 DF 0005338-75.2017.8.07.0005, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 15/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2018 . Pág.: 213/233)

Temos, portanto, no caso dos autos, que a análise pormenorizada dos depoimentos contidos nos autos conduz à conclusão do efetivo uso de arma, razão pela qual não há como ser dado provimento ao apelo e decotar da condenação a majorante do uso de arma, já tendo também esta Corte pacificado tal entendimento através da Súmula 14.

Ressalto, por oportuno, que a simples alegação do apelante de que teria utilizado um simulacro não se mostra suficiente a desconstituir o depoimento da vítima, principalmente no caso dos autos onde há relato de que efetivamente houve um disparo da arma. Ademais, o valor cominado em razão das majorantes foi em patamar pouco acima do mínimo legal de 1/3 e, ainda que se excluísse a majorante do uso de arma, a pena ainda seria agravada, em razão do comprovado concurso de pessoas, não sendo a concessão deste pedido suficiente a reduzir o
quantum
da condenação.

Requer ainda o apelo a Desclassificação do Crime de Roubo Consumado para sua forma Tentada
-
Ressalto não haver como se dar provimento ao apelo tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Segundo a defesa, não houve inversão da posse, pois o apelante foi alcançado por populares logo após subtrair o bem da vítima, não tendo a posse mansa e pacífica da coisa e, por conseguinte, não usou, gozou ou dispôs deste.

Não advém razão à defesa.

Pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, não sendo necessário à consumação que o agente tenha a posse mansa e pacífica do bem, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos.

Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788, assim nos ensina:
O roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse.

Acerca da questão, este é o mesmo entendimento do Colendo STJ, que em relação à matéria assim se manifestou,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. A pretendida absolvição por insuficiência probatória é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR
. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte
. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 958357 BA 2016/0197619-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido é o entendimento desta e demais Cortes, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO NA SUA MODALIDADE CONSUMADA. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 582 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. O Recurso merece ser conhecido porque tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Muito embora não tenha sido objeto do Apelo, a autoria e materialidade do fato delituoso se encontram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 47/49; pela identificação do Acusado e declarações uníssonas por parte da vítima, em sede inquisitorial (fl. 56) e judicial (fl. 124); pela testemunha de acusação, ouvida em juízo (fl. 125). 3. Ao cotejo das provas mencionadas com os demais elementos de convicção contidos no autos, extrai-se do arcabouço probatório a verossimilhança dos fatos ora apurados com a versão acusatória contida na Denúncia, de que o Apelado, dentro de um coletivo e simulando estar armado, subtraiu, mediante ameaça, a carteira do Ofendido, contendo R$ 2,00 (dois) reais, além de uma bolsa com o seu fardamento. 4.
O Ministério Público do Estado da Bahia pugna, em suas razões de apelação (fls. 151/156), pelo reconhecimento da consumação do roubo ora apurado, sustentando, em síntese, que a mera inversão de possa da res furtiva é apta a consumar o crime, sendo a posse mansa e pacífica mero exaurimento do delito
. 5. A Defensoria Pública defende, em sede de contrarrazões (fls. 168/172), a manutenção da sentença condenatória de primeiro grau (fls. 33/37) que reconheceu a ocorrência do roubo tentado, uma vez que, imediatamente após ter subtraído o pertence da vítima, o Apelante foi detido pelo Ofendido, não havendo a posse mansa e pacífica do bem subtraído, requisito, segundo a Defesa, indispensável para que se configure a consumação do delito. 6.
O recurso ministerial deve ser acolhido. Isto porque, as provas constantes nos autos, notadamente o depoimento da Vítima Isaías Evangelista dos Santos (fl. 124) e da testemunha Jardel Ciro Borges dos Santos (fl. 125), demonstram que houve inversão da posse dos objetos do crime, havendo o Ofendido, instantes após a subtração da res furtiva, entrado em luta corporal com o Apelado, detendo-o e recuperando seus objetos pessoais. 7. Ao contrário do que a Defesa sustenta, a posse mansa e pacífica da res furtiva é desnecessária para a consumação do delito. Neste sentido se posicionam os Tribunais Pátrios, havendo, inclusive, o Enunciado de Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: "Súmula n. 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) 8. Pelo acima exposto, há de se reformar a sentença condenatória guerreada, a fim de se imputar ao réu o delito disposto no art. 157, caput, do Código Penal, em sua modalidade consumada. 9. Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do Apelo (08/11). APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0053132-52.2003.8.05.0001, Relator (a): Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 01/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 00531325220038050001, Relator: Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 01/02/2018)
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESNECESSIDADE. MERA DETENÇÃO DA RES.
É PACÍFICA A COMPREENSÃO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE COM A SIMPLES DETENÇÃO DA RES, AINDA QUE POR RESTRITO ESPAÇO DE TEMPO, NÃO SE EXIGINDO QUE HAJA POSSE MANSA E PACÍFICA, DEVENDO SER ANALISADO CADA CASO CONCRETO
. MESMO COM A MAIORIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS O AUMENTO DA PENA-BASE DEVE SER RAZOÁVEL A JUSTIFICAR O MOTIVO DE ESTAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/PA, Apelação Penal, Acórdão nº. 106.842, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, DJE 13/04/2012).

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:
Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à desclassifição ou mesmo ao decote da majorante, não havendo como prosperar o pedido de reforma da decisão, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente comprovada tanto a efetiva ocorrência do crime como também sua prática pelo apelante, nos exatos termos da denúncia.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado - art. 157, § I e II, do CPB e, diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, não havendo igualmente dúvida sobre a ocorrência do delito e sobre sua autoria, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.
É o meu voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora